Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. CONDUTOR CAUSADOR DO EVENTO DANOSO. CULPA PRESUMIDA. REPARAÇÃO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 10.397,31 (dez mil e trezentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes, eis que demonstradas suas condições de hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha o recurso. Contrarrazões.
3. A autora relata que trafegava com o veículo GM/Tracker quando, ao reduzir a velocidade para transpor um quebra-molas, foi colidida na traseira pelo veículo VW/Gol, conduzido pelo segundo requerido. Afirma que o condutor do VW/Gol apresentava sinais de embriaguez e tentou evadir-se do local sem prestar assistência. Requer indenização por danos materiais no valor de R$ 15.813,99, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, em razão de supostas ameaças sofridas, além do abalo psicológico e prejuízos que, segundo a autora, ultrapassam meros aborrecimentos.
4. De início, não merece prosperar a alegação de incompetência do Juizado para processar e julgar o presente feito face à necessidade de realização de perícia, porquanto tal meio de prova far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante do acervo probatório anexado aos autos. Preliminar de Incompetência rejeitada.
5. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
6. Presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente. Outrossim, em face da responsabilidade solidária entre o proprietário e o condutor do veículo, ambos são partes legítimas a responderem à pretensão deduzida pelo autor. Nesse sentido: Acórdão 1818564, 0722248-18.2022.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.
7. No caso dos autos, não há controvérsia acerca da dinâmica descrita na inicial. Os recorrentes reconhecem a colisão entre os veículos, admitindo impacto no local narrado pela parte autora, divergindo apenas quanto à extensão dos danos.
8. Os orçamentos apresentados pela autora não foram tecnicamente contestados pelos requeridos/recorrentes, sendo que, alegações genéricas não afastam sua validade e a simples divergência sobre valores não afasta a obrigação de reparar, cabendo aos requeridos produzirem contraprova adequada, o que não ocorreu.
9. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. Fora dessas hipóteses, somente se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, se o orçamento (ID 78757298, págs. 9 e 10) já estava à disposição dos recorrentes durante a instrução do processo, é extemporânea a apresentação opor ocasião do manejo do recurso inominado.
10. Dessa forma, não assiste razão aos recorrentes, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, ficou evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de o segundo requerido não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão. Irretocável, portanto, a sentença que julgou pela parcial procedência da ação.
11. Por fim, não se vislumbra no presente caso, por parte dos recorrentes, a prática de atos que configurem eventual litigância de má fé, como suscitado pela autora em contrarrazões.
12. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por serem beneficiários da gratuidade de justiça.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.